Tribunal: TJDFT
Processo: 0752091-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ANTONIO CARLOS THEREZO MATTOS contra a decisão proferida nos autos da obrigação de fazer, proc. n. 0739926-74.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 107 BURLE MARX HABITAT, por meio da qual o juiz a quo indeferiu o pedido liminar consistente em que o Agravado fosse compelido a permitir o acesso ao condomínio de técnico especializado para reparar as antenas de TV do Agravante, garantindo o correspondente sinal em sua residência, o que teria sido negado sem justificativa pela Síndica. Transcrevo a decisão agravada: “De acordo com a tese da inicial, o autor vem enfrentando problemas no sinal de televisão de sua residência e o Condomínio, por meio de sua Síndica, impediu o acesso de um técnico especializado à antena instalada no telhado do edifício. Por isso, requereu a concessão de tutela provisória para que seja franqueado o acesso do profissional. Ao contrário do que ocorre com as demais áreas comuns, o acesso ao telhado de um edifício deve observar regras de segurança e limitações técnicas. Portanto, não é possível conceder a tutela provisória sem manifestação da parte contrária, especialmente para que esclareça sobre eventuais empecilhos. Além disso, considerando os avanços da internet e da telefonia celular, a televisão deixou de ser fonte importante de informações e meio indispensável de entretenimento, de forma que não há urgência que justifique o atropelo do contraditório Indefiro o pedido de tutela provisória.” Em suas razões recursais, o Agravante alega que, de forma ilegal e sem qualquer justificativa, o Condomínio Agravado tem impedido a liberação de acesso de profissionais para reparo no aparelho de receptação (antena) de sua TV. Destaca que não há qualquer norma condominial que impeça os condôminos de instalarem antenas de receptação de sinal de TV no teto do edifício do condomínio Agravado. Suspeita que a negativa da Síndica seja de ordem pessoal, para prejudicá-lo, pois frequentemente se desentendem. Tece considerações sobre os argumentos da decisão agravada. Pede, em antecipação de tutela recursal, que seja determinado ao Agravado liberar o acesso do técnico para o reparo de sua Televisão. No mérito, pugna que seja confirmada a decisão liminar. Preparo acostado aos autos (Id. 22099683) Decisão agravada acostada aos autos de origem (pág. 32, autos eletrônicos). Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, em que pesem as alegações do Agravante, tenho que os autos não se encontram instruídos com elemento probatórios suficientes para amparar o deferimento da liminar pretendida, mostrando-se, pois, necessária a oitiva do Condomínio Agravado sobre os motivos da alegada negativa de acesso de profissional para conserto da TV do Agravante. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 19 de dezembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator